Tribunal: TJSP
Processo: 2165765-91.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO – MANEJO CONTRA V. ACÓRDÃO PROLATADO PELA C. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO, QUE JULGOU PROCEDENTE ANTERIOR RECLAMAÇÃO A ELA DIRIGIDA, QUESTIONANDO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA C. 4a TURMA CÍVEL DO COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA/SP, QUE POR SUA VEZ, EM REEXAME (ARTIGO 1.040, DO CPC), MANTEVE V. ACÓRDÃO ANTERIOR E R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

Ementa:

RECLAMAÇÃO – MANEJO CONTRA V. ACÓRDÃO PROLATADO PELA C. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO, QUE JULGOU PROCEDENTE ANTERIOR RECLAMAÇÃO A ELA DIRIGIDA, QUESTIONANDO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA C. 4a TURMA CÍVEL DO COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA/SP, QUE POR SUA VEZ, EM REEXAME (ARTIGO 1.040, DO CPC), MANTEVE V. ACÓRDÃO ANTERIOR E R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM 'AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO' AJUIZADA PELO RECLAMANTE – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMAS No 938 E 939, RESP No 1.599.511/SP, SOLVIDO NO REGIME DOS REPETITIVOS) E DESCABIMENTO DA MEDIDA PREVIAMENTE AVIADA – RECLAMANTE QUE, NA HIPÓTESE, UTILIZA-SE DO EXPEDIENTE COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PRETENSÃO QUE RENOVA AQUELA DEDUZIDA EM RESPOSTA A ANTERIOR RECLAMAÇÃO, OBJETIVANDO REJULGAMENTO DA CAUSA PRIMITIVA – V. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE, TODAVIA, JULGOU PROCEDENTE A MEDIDA PREVIAMENTE AVIADA, CONSIDERANDO EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE PARADIGMÁTICO – PRETENDIDO REEXAME DO MÉRITO NO FEITO ORIGINÁRIO QUE DEMANDA REANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS – INVIABILIDADE NA ESTRITA VIA ELEITA – RECLAMAÇÃO EXTINTA, RESPONDENDO O RECLAMANTE PELA SUCUMBÊNCIA.